Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-72.2019.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. Interposição pelo terceiro embargante, Alex Sandro Garcia Lopes, contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada Maraqueila Aparecida Gonçalves de Oliveira, a pretexto de nulidade por falta de intimação que viabilizasse a apresentação de memoriais e sustentação oral. Publicação do decisum impugnado no dia

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. Interposição pelo terceiro embargante, Alex Sandro Garcia Lopes, contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada Maraqueila Aparecida Gonçalves de Oliveira, a pretexto de nulidade por falta de intimação que viabilizasse a apresentação de memoriais e sustentação oral. Publicação do decisum impugnado no dia 08 de maio de 2024, uma quarta-feira, o termo inicial contado do dia 09, quinta-feira, escoado o prazo de 5 dias (art. 1.023, caput, do CPC) no dia 15 de maio de 2024. Embargos de declaração interpostos no dia 17 seguinte.

Embargos de declaração intempestivos, logo, não conhecidos.